Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702081-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Joziany Souza Batista Camargo Agravado: Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joziany Souza Batista Camargo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0722270-52.2021.8.07.0007, assim redigida: Cuida-se de ação cominatória proposta por JOZIANY SOUZA BATISTA CAMARGO em desfavor da administradora de plano de saúde UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, por meio da qual pretende obter tutela de urgência, visando a compelir a ré a custear cirurgia bariátrica (gastroplastia). Consoante a moldura legal, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se achar configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em que pese às alegações autorais, não vislumbro, na espécie, a configuração do requisito da possibilidade de danos ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista que a cirurgia prescrita em favor da autora tem caráter eletivo, não havendo quaisquer indícios de risco à vida da autora, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência reclamada. Nessa perspectiva, já decidiu esta Corte de Justiça, apreciando caso análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque se cuida de cirurgia eletiva e em face da inexistência de risco de vida. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1162422, 07215224620188070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência se ausentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não restou evidenciado quadro de risco, ou situação de urgência/emergência, a autorizar o deferimento de plano da medida pleiteada de cirurgia eletiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1039740, 07064193320178070000, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017) Além disso, é evidente que a concessão da tutela de urgência pretendida tem natureza satisfativa e encontra o óbice legal do artigo 300, §3o, do CPC, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Por esses fundamentos, ausente um dos requisitos previstos em lei (riscos de danos ao resultado útil do processo), INDEFIRO a tutela de urgência requerida. A Carteira de Trabalho e Previdência Social da parte autora (id 112119418) demonstra ser ela hipossuficiente, pois informa que ela foi demitida em 19/08/2021 e não consta nenhuma anotação de um contrato de trabalho. Além disso, os extratos bancários colacionados pela autora corroboram sua afirmação de hipossuficiência. Ademais, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC/2015), inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC/2015), razão pela qual defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 111720283), em síntese, que aderiu ao plano de saúde disponibilizado pela agravada aos 23 de março de 2021, tendo recebido o diagnóstico de obesidade em grau dois e a necessidade de ser submetida ao procedimento de “gastroplastia redutora com by-pass gástrico em Y de roux” por videolaparoscopia.” Acrescenta que o caso revela situação de urgência, que dispensa o cumprimento de período de carência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida o custeio do procedimento médico denominado “gastroplastia redutora com by-pass gástrico em Y de roux” por videolaparoscopia”, de acordo com a indicação médica, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio da denominada "cirurgia bariátrica". Para que a situação jurídica seja solucionada, é preciso antes descrever o fato jurídico que subsidia a causa de pedir da demanda proposta pela recorrente. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 111722246 dos autos do processo originário): “A paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 35kg/m2 e apresenta comorbidades importantes. Esses critérios são endossados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina. A normatização de indicação de cirurgia bariátrica pelo Ministério da Saúde consta na portaria 196 de 29/02/2000, publicada no diário oficial da união em 1/1/2000.” No presente caso a recorrente celebrou negócio jurídico com a recorrida, aos 23 de março de 2021, para aderir ao plano de saúde oferecido pela recorrida (Id. 111720294 dos autos do processo de origem). Com efeito, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo médico que acompanha a evolução clínica da paciente. Nessa linha de raciocínio examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese, a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada na hipótese, ao contrário do que alega a recorrente. Em verdade, a “ficha de avaliação de risco cirúrgico” e a notificação formulada pela própria recorrente e endereçada à Agência Nacional de Saúde Suplementar revelam que o procedimento em questão não se ajusta às hipóteses emergenciais aludidas (Id. 111722246, fl. 5 e 111722254, fl. 2, dos autos do processo de origem). Diante desse cenário o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser superado, o que revela a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator